Tribunal: TJES
Processo: 5000854-29.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000854-29.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: BRUNO E SILVA TEIXEIRA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000854-29.2022.8.08.0004

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:

BRUNO E SILVA TEIXEIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO CUJAS RAZÕES SÃO CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedidos de tutela de urgência ajuizada por
BRUNO E SILVA TEIXEIRA
em face do BANCO DO BRASIL SA.

Em síntese, o autor alega que, em junho de 2022, teve seu nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito pelo Banco do Brasil S.A., referente a uma suposta dívida (contrato de nº 900865702) no valor de R$ 26.999,86 (vinte e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), cujo vencimento se deu em 30 de maio de 2020, ele realizou um primeiro acordo com o requerido, mas que não conseguiu cumpri-lo.

Todavia, afirma que em 27/05/2021 efetuou um segundo acordo com o banco, pelo aplicativo SERASA, no qual recebeu um desconto na dívida e a parcelou em 12 (doze) parcelas no valor de R$ 702,61 (setecentos e dois reais e sessenta e um centavos) cada, sendo a primeira parcela com vencimento no dia 28/05/2021 e a última no dia 28/04/2022.

Ademais, informa que procurou sua agência para entender o que estava acontecendo, entretanto, o banco afirmou que ele não havia pago a última parcela, mesmo ele apresentando o comprovante, e se prestou a afirmar que não poderia fazer nada.

Em contestação, o requerido não mencionou a segunda negociação do débito, restringindo-se a afirmar que o crédito automático foi contratado pelo autor, mediante uso de senha pessoal, e que o autor quebrou o contrato ao deixar de pagar as parcelas. Por isso, afirma que a negativação foi devida e que estava exercendo seu direito regularmente.

Ato contínuo, pugna pela impossibilidade da declaração de inexistência do débito e da ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam o ato ilícito, comprovação de dano e nexo causal.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
inexistente o débito oriundo do
contrato n. 900865702
, e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, para a hipótese de não proceder, no prazo de 03 (três) dias, à comunicação de baixa da negativação em referência, sob pena de multa única de R$ 3.000,00 (três mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 14942700
.

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora desde o
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
(Súmula n. 362 do STJ)

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4030306, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento de que não praticou nenhuma ilegalidade. Além disso, defende que os danos morais não são devidos e que o valor arbitrado é desproporcional ao dano.

Do mesmo modo, o recorrente alega a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

De antemão, em atenção ao princípio da dialeticidade, sob a luz do art. 932, III, do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.

É sabido que as razões recursais se prestam a atacar a sentença de forma específica, devendo contrapor aquilo que foi expressamente decidido pelo magistrado. Percebida sua contrariedade, cabe ao relator não conhecer o recurso interposto, como discorre o art. 932, III, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Nesse sentido, em suas razões recursais (ID nº 4030310) o recorrente, nos tópicos “ DA DETERMINAÇÃO QUANTO À NEGATIVAÇÃO - DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS - DA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL - Da ausência de ato ilícito - Da ausência de comprovação do dano -Da ausência do nexo de causalidade ”, transcreve
ipsis literis
os argumentos expostos em sede de contestação.

Nos únicos trechos do texto recursal que difere da contestação, o recorrente vale-se de argumentos genéricos, com algumas citações jurisprudenciais, que não se prestam por verticalizar a questão e atacar os fundamentos da sentença.

Observa-se que as razões de decidir invocadas pelo juízo anterior, acertadas a meu sentir, não foram atacadas pela parte recorrente, tornando-se imperioso o não conhecimento deste recurso inominado, por ofensa ao aludido princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes. 3.
À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença
. 4.
Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença
. 5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida. (TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018) (g.n.)

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, uma vez que
não se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso
, o não conhecimento é medida que se impõe, conforme regra do art. 932, inciso III, do CPC.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)